Tribunal: TJES
Processo: 5010055-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010055-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: S. T. G.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010055-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: S.T.G. representado por sua genitora S.G.S.T.G.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CREDENCIAMENTO DE NOVA CLÍNICA. IMPOSSIBILIDADE DE AGENDAMENTO. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO TRATAMENTO NA CLÍNICA ANTERIOR. REEMBOLSO PELO PLANO DE SAÚDE ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE TRANSIÇÃO ADEQUADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais movida por S.T.G., representado por sua genitora, determinou a manutenção do tratamento na Clínica Benevix, com reembolso das despesas pelo plano de saúde, até a implementação de um adequado plano de transição para a nova clínica credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de manutenção do tratamento em clínica não credenciada quando há credenciamento de novo prestador pelo plano de saúde; e (ii) a obrigação da operadora de reembolsar as despesas com o tratamento até a efetiva transição para a nova clínica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos de plano de saúde devem observar sua função social e a proteção à saúde do beneficiário, sendo regulados pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei nº 9.656/98, que impõem limites à atuação das operadoras.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que o reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada é excepcional e ocorre apenas em casos de urgência, inexistência de prestadores na localidade ou falha da operadora na garantia do atendimento contratado (EAREsp nº 1.459.849/ES, AgInt no AREsp nº 1.980.651/CE).

5. No caso concreto, restou demonstrado que o beneficiário não conseguiu agendar as consultas na clínica credenciada em razão da alta demanda, o que caracteriza insuficiência da rede credenciada e justifica a manutenção temporária do tratamento na Clínica Benevix.

6. A ausência de impugnação específica, na peça recursal, sobre a impossibilidade de marcação dos atendimentos na clínica credenciada reforça a conclusão de que a transição abrupta comprometeria a continuidade do tratamento, justificando a decisão judicial.

7. O plano de saúde deve garantir um plano de transição adequado antes da migração do paciente para novo prestador, evitando prejuízos à continuidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora do plano de saúde deve garantir a continuidade do tratamento para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) quando a migração para clínica credenciada não for viável de imediato, sob pena de comprometer sua evolução terapêutica.

2. Configurada a insuficiência da clínica credenciada em atender a demanda local, justifica-se a manutenção temporária do tratamento em clínica não credenciada, com reembolso das despesas pelo plano de saúde.

3. A operadora do plano de saúde deve elaborar e implementar um plano de transição adequado antes de exigir a migração para um novo prestador credenciado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, art. 14; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 17/12/2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.980.651/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/6/2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 899.650/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/4/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo, com vistas a sustação dos efeitos da decisão proferida na origem (ID 44916328
- autos de primeiro grau de jurisdição)
, que, em sede de
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais
proposta por
SAMUEL TEIXEIRA GAVA representado por sua genitora SILVIA GABRIELA SANTANA TEIXEIRA GAVA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada em primeira instância para
“determinar que a Unimed Vitória, enquanto não apresentar um adequado plano de transição e cumpri-lo integralmente, mantenha a continuidade de tratamento de todas as terapias prescritas ao autor na Clínica Benevix, mediante reembolso, a partir de sua efetiva ciência (art. 231, § 3º, do CPC), sob pena de multa que fixo, inicialmente, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial”
.

Nas razões do recurso (ID 9207180), alega a agravante, em resumo, que
i)
anteriormente não havia clínica credenciada localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim para a realização dos tratamentos pelo método ABA, o que ensejava a autorização para o tratamento na Clínica Particular – BENEVIX, ocasião na qual a requerida reembolsava o beneficiário nos valores por ele despendidos para o custeio do tratamento; e
ii)
atualmente houve o credenciamento da Clínica NURSE CARE no município de residência do beneficiário, a qual é apta a fornecer os atendimentos necessitados pelo paciente, o que motivou a migração dos atendimentos para a referida prestadora credenciada, com exceção apenas quanto às Terapias domiciliar e escolar, uma vez que para estas não há cobertura.

Assim, pretende, liminarmente, concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma do pronunciamento recorrido.

Decisão inserida no ID 9312043,
indeferindo
o pedido de antecipação de tutela recursal

Contrarrazões apresentadas no ID 9913920, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, no Parecer inserido no ID 11370274, opina pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Na origem,
narra o agravado, na peça de ingresso, que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e que, até janeiro de 2024, realizava o tratamento pelo método ABA na Clínica Benevix mediante reembolso.

Aduz que foi comunicado acerca do credenciamento da Clínica Nurse Care e que todo o tratamento seria migrado para o novo local.

Sustenta que a nova clínica, apesar de várias solicitações, não agendou as consultas necessárias.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela, para que a requerida seja compelida a manter os reembolsos das despesas relacionadas ao tratamento na Clínica Benevix, de preferência, até sua devida alta.

Recebida a inicial, o magistrado singular deferiu parcialmente o pedido liminar, nos moldes outrora delineados, sob o fundamento de que:

“No caso dos autos, pretende o autor a manutenção do seu tratamento, mediante reembolso, na Clínica Benevix, em razão da aventada negligência da Clínica Nurse Care no tocante ao agendamento das consultas e terapias.

As mensagens de whatsapp trocadas entre a genitora do requerente e uma funcionária da Clínica Nurse Care demonstram que não foi possível realizar agendamentos em virtude do grande número de atendimentos (ID 44825337) .

Isso, por si só, autorizaria, a princípio, a continuidade do tratamento na Clínica Benevix mediante reembolso.

Mas há mais.

Como se vê da petição inicial, o requerente não levanta a hipótese de que a clínica credenciada não possui aptidão para atender as crianças, mas apenas postula pela manutenção do tratamento na Benevix pelo motivo acima consignado. Diz, ainda, ser "mais adequado a continuidade do tratamento pela mesma equipe médica".

Entretanto, este juízo tem conhecimento de que o atendimento na Clínica Nurse Care não é realizado a contento e que, por conta disso, várias ações foram ajuizadas por crianças que buscam o acompanhamento em outro local.

Analisando esses fatos e em que pese não ter o demandante mencionado expressamente em sua exordial, entendo que seria necessária a realização de um plano de transição entre a clínica não credenciada (Benevix) e a clínica credenciada (Nurse Care).

A propósito,
parece-me indubitável que mudanças bruscas de clínica e/ou de profissionais comprometem o regular desenvolvimento do menor
, já que, como é cediço, as crianças portadoras de autismo apresentam maior dificuldade de interação e socialização, sendo imprescindível a adoção de medidas que visem permitir a evolução do tratamento.

A meu sentir e como dito alhures, um plano de transição serviria para minorar eventuais prejuízos ao desenvolvimento do menor.

[...]

Dessa forma, restam demonstrados a verossimilhança das alegações e o perigo da demora. De toda sorte e conforme fiz consignar acima,
parece-me que um regime de transição entre as clínicas poderá permitir a continuidade do tratamento sem prejudicar os avanços já obtidos pelo demandante.

Vale destacar, por oportuno, que não estou a conferir a obrigatoriedade de custeio integral e
ad aeternum
do tratamento na Clínica Benevix
, o que, a toda evidência, iria de encontro à legislação de regência e à jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça (TJMS; AC 0844334-44.2021.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 03/10/2023).

Cinge-se a determinação deste juízo à elaboração e observância, pela Unimed Vitória, do supracitado plano de transição para uma nova clínica, desde que os profissionais que nela atuam possuam a devida especialização/capacitação para promoverem o tratamento do autor.

De outro lado, não restando comprovado que a demandada possui em seu quadro de credenciados profissionais capacitados para oferecerem tratamento adequado ao menor, deverá arcar com os respectivos custos na rede particular (TJES; AI 0014515-08.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 17/05/2021; DJES 09/06/2021), preferencialmente na clínica onde o paciente já é atendido.

Lembro, por fim, que a evidente urgência da medida não traz perigo de irreversibilidade para a empresa requerida; contudo, existe, ao menos neste juízo prefacial, possibilidade de dano irreversível para a saúde da criança.

O cerne da controvérsia reside-se em averiguar se o beneficiário do plano de saúde, portador de Transtorno do Espectro Autista, deve permanecer com o tratamento em clínica não credenciada, ainda que no curso do tratamento uma nova clínica tenha sido autorizada pela operadora do plano de saúde.

Após analisar detidamente os autos, numa análise superficial, própria do agravo, e, em especial, nesse momento da marcha processual, não vislumbro motivos para conferir provimento ao presente recurso.

Como se sabe, os contratos de plano ou seguro de assistência à saúde têm, em razão de seu objeto, função eminentemente social, pois o direito à saúde encontra-se intimamente ligado ao direito à vida e está assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Desse modo, malgrado a assistência à saúde não se caracterize como atividade monopólio do Estado, sendo livre à iniciativa privada, mediante fiscalização e segundo as diretrizes deste (CF/1988, art. 199, caput e § 1º), seu exercício possui relevância pública (CF/1988, art. 197), de forma que se encontra subordinado às normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, dada a sua relevância, o contrato de plano de assistência à saúde é objeto de incontestável intervenção estatal. Dentre outros aspectos, seu conteúdo deverá atender a certos parâmetros legais, com vistas a assegurar direitos mínimos ao usuário do serviço prestado pela operadora.

Firmada tal baliza, o recorrido pretende manter seu tratamento na clínica anteriormente indicada pelo plano de saúde - não pertencentes à rede credenciada da recorrente -, mesmo após o credenciamento de uma nova clínica, sob a alegação de que não conseguiu realizar os agendamentos em virtude do grande número de atendimentos já agendados. Portanto, a parte autora não está questionando a qualidade dos profissionais ou da clínica credenciada, mas sim argumentando que não conseguiu realizar o atendimento por motivo de alta procura.

Independentemente da discussão de fundo envolver direito à vida, em questões afetas a planos de saúde, o consumidor tem a limitação de receber das operadoras apenas pelo serviço contratado.

Assim, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula que nega a cobertura oferecida na hipótese em que,
não se tratando de caso de urgência ou de emergência, o usuário opta por não se utilizar dos serviços de profissional ou de estabelecimento de saúde que integra a rede credenciada, contratada ou referenciada do plano e decide por se submeter a tratamento oferecido por outros profissionais ou estabelecimentos de saúde
. Senão vejamos:

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ESTABELECIMENTO DE REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE, POR EXPRESSA PREVISÃO NA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO, REALIZADO POR CIRURGIÃO RENOMADO, EM NOSOCÔMIO SITUADO NA CAPITAL DE OUTRO ESTADO, UNILATERALMENTE ESCOLHIDOS E IMPOSTOS PELO USUÁRIO. COBERTURA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. REEMBOLSO, NOS LIMITES DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE. APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. MANUTENÇÃO DO DECIDIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EVITANDO-SE REFORMATIO IN PEJUS.

1. Há expressa e segura apuração, por parte das instâncias ordinárias, de que: a) o procedimento cirúrgico não foi realizado em situação de urgência ou emergência; b) havia, no plano de saúde, profissionais e hospitais habilitados a realizar a cirurgia, tendo a cirurgia sido feita em outro Município, por unilateral escolha do autor; c) o plano de saúde tem abrangência geográfica contemplando apenas a região Nordeste, malgrado o autor tenha optado por se deslocar para o Município de São Paulo para planejamento e submissão à cirurgia com cirurgião de grande renome; d) a própria "médica que fazia o acompanhamento clínico do autor, igualmente ouvida em instrução, afirmou que cirurgias dessa natureza eram realizadas na cidade"; e) as instâncias ordinárias manifestaram a fundamentada convicção de que, "em se tratando de procedimento de risco, a parte autora optou em realizá-lo com médico famoso, especialista de renome, na cidade de São Paulo, cujo honorário é bastante elevado, sendo certo que apenas realiza procedimentos em caráter particular. Tal opção, porém, não pode ser imputada ao plano de saúde demandado".

2. Conforme pacificado pela Segunda Seção, "O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (EAREsp n. 1.459.849/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 17/12/2020)
. Com efeito, seria o caso de julgamento de total improcedência do pedido exordial e não de imposição de reembolso, ainda que limitado à tabela do plano de saúde - o que se mantém, em vista da vedação da reformatio in pejus.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.980.651/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 13/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OPÇÃO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NÃO CREDENCIADA À OPERADORA DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCEPCIONALIDADE. REEMBOLSO DAS DESPESAS. NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que o reembolso das despesas efetuadas pelo tratamento médico realizado com profissional não credenciado é admitido apenas em casos especiais (inexistência de estabelecimento credenciado no local, recusa do hospital conveniado em receber o paciente, urgência da internação)
. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 899.650/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)

Nessa linha de raciocínio, segundo esse posicionamento do Tribunal da Cidadania, se o usuário do plano de assistência à saúde escolhe se submeter a tratamento sob responsabilidade de clínica que não integra a rede credenciada em detrimento das outras que a integram, não haverá – a não ser nos casos excepcionais acima citados – dever da operadora reembolsar as despesas médicas, nem de custear os procedimentos e tratamentos solicitados pelo médico não credenciado.

Assim, não havendo previsão contratual em contrário, o usuário do plano de saúde não pode atribuir à operadora a responsabilidade pelo custeio de procedimentos, tratamentos ou terapias prescritas por profissional que não seja a ela vinculado.

Esse entendimento, a princípio, está em consonância com o inciso VI do art. 12 da Lei nº 9.656/98, que afirma que o consumidor só faz jus a ser atendido por médico não credenciado se, na rede credenciada ao plano de saúde contratado, não houver disponibilidade de profissionais habilitados à realização do respectivo tratamento.

Na hipótese tratada nestes autos, ao menos em sede de cognição sumária – típica desta via recursal -, conforme bem asseverado pelo julgador singular, o recorrido comprovou que não conseguiu realizar os agendamentos na clínica credenciada diante da grande procura pelos serviços, o que inviabilizou o seu atendimento.

Assim, penso que restou comprovada a situação excepcional apta a manter o atendimento fora da rede credenciada, diante da aparente insuficiência da clínica credenciada em atender toda a demanda da localidade.

Destaco, outrossim, que a impossibilidade de marcação dos atendimentos na clínica credenciada sequer foi impugnada na peça recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que determinou que a recorrente
mantenha a continuidade de tratamento de todas as terapias prescritas ao autor na Clínica Benevix, enquanto não apresentar um adequado plano de transição
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2025 às 13:29:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55920813032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.